Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada.
2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante de consumo de energia elétrica, sem que sofra os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é razoável que seja suspenso o fornecimento da energia elétrica.
3. Realizado o pagamento das três últimas faturas deve ser restaurado o fornecimento da energia elétrica da parte agravante.
4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.